Tribunal: TRF3
Processo: 5023941-72.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
106/366)

5023941-72.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO INSS. RECUSA NO DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO COMETIDO PELA AUTARQUIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- A autora, ora apelante, ingressou com pedido de indenização por danos morais, alegando, em síntese, que seu falecido marido, segurado no INSS, era empregado da empresa EMCOPI – EMPRESA COMERCIAL DE PINTURAS LTDA. ME e que, em meados de 2010, foi acometido por doença grave relacionada ao trabalho, a qual desencadeou transtornos psiquiátricos decorrentes de intoxicação por inalantes.

- O art. 37, §6o, da Constituição Federal consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.

- A 4a Turma já se posicionou no sentido de que, para fazer jus ao ressarcimento em juízo, cabe à vítima provar o nexo de causa

Inteiro teor:
106/366)

5023941-72.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO INSS. RECUSA NO DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO COMETIDO PELA AUTARQUIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- A autora, ora apelante, ingressou com pedido de indenização por danos morais, alegando, em síntese, que seu falecido marido, segurado no INSS, era empregado da empresa EMCOPI – EMPRESA COMERCIAL DE PINTURAS LTDA. ME e que, em meados de 2010, foi acometido por doença grave relacionada ao trabalho, a qual desencadeou transtornos psiquiátricos decorrentes de intoxicação por inalantes.

- O art. 37, §6o, da Constituição Federal consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.

- A 4a Turma já se posicionou no sentido de que, para fazer jus ao ressarcimento em juízo, cabe à vítima provar o nexo de causalidade entre o fato ofensivo (que, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, pode ser comissivo ou omissivo) e o dano, assim como o seu montante. De outro lado, o poder público somente se desobrigará se provar a culpa exclusiva do lesado.

- A apelante não logrou êxito em demonstrar a existência do dano, nem a conduta lesiva do INSS e o nexo de causalidade entre elas.

- Segundo prova dos autos, de fato, no momento da constatação da invalidez o esposo da apelante não preenchia os requisitos legais para a prorrogação do período de manutenção na qualidade de segurado, motivo pelo qual não se verifica ato ilícito da autarquia no indeferimento do benefício.

- Ademais, não há prova alguma de que o indeferimento da constatação de incapacidade na primeira perícia tenha sido irregular.

- Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5023941-72.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: YARA BESSON DE AMARAL BONFAR

Advogado do(a) APELANTE: FABIANA DE ALMEIDA GARCIA LOMBARDI - SP275461-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5023941-72.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: YARA BESSON DE AMARAL BONFAR

Advogado do(a) APELANTE: FABIANA DE ALMEIDA GARCIA LOMBARDI - SP275461-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Yara Besson de Amaral Bonfar visando a reforma da r. sentença que, em ação de indenização por danos morais contra o INSS, julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa, aplicando-se o disposto no art. 98, § 3.o, do CPC/2015.

Nas razões de apelação, a autora alega a responsabilidade objetiva do Estado e requer a condenação em indenização por danos morais.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5023941-72.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: YARA BESSON DE AMARAL BONFAR

Advogado do(a) APELANTE: FABIANA DE ALMEIDA GARCIA LOMBARDI - SP275461-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A autora, ora apelante, ingressou com pedido de indenização por danos morais, alegando, em síntese, que seu falecido marido, segurado no INSS, era empregado da empresa EMCOPI – EMPRESA COMERCIAL DE PINTURAS LTDA. ME e que, em meados de 2010, foi acometido por doença grave relacionada ao trabalho, a qual desencadeou transtornos psiquiátricos decorrentes de intoxicação por inalantes.

Afirma, ainda, que seu esposo requereu a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença em 1o/10/2012, obtendo resposta negativa, em razão de não ter sido constatada a incapacidade laborativa. Após o recurso administrativo, em segunda perícia, houve a constatação de incapacidade laboral, porém, o benefício foi negado em decorrência da perda da qualidade de segurado. O segurado faleceu em 19/11/2015.

Argumenta com a existência de erro por parte do INSS, pois, seu falecido esposo já estaria incapacitado no momento da realização da primeira perícia, quando ainda não havia perdido a qualidade de segurado.

O Instituto Nacional do Seguro Social, instituído com base na Lei n° 8.029/90, autarquia federal vinculada ao Ministério da Previdência Social, caracteriza-se como uma organização pública prestadora de serviços previdenciários para a sociedade brasileira, logo, aplica-se, na espécie, o § 6o, do art. 37, da Constituição Federal.

Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a "Teoria do Risco Administrativo", pela qual a responsabilidade do Estado em indenizar é objetiva, de modo que é suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta lesiva imputável à administração e o dano. Desnecessário provar a culpa do Estado, pois esta é presumida. Inverte-se o ônus da prova ao Estado que, para se eximir da obrigação deverá provar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima (AGA 200400478313, LUIZ FUX, STJ; AGA 200000446610, GARCIA VIEIRA, STJ).

Esta 4a Turma já se posicionou no sentido de que, para fazer jus ao ressarcimento em juízo, cabe à vítima provar o nexo de causalidade entre o fato ofensivo (que, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, pode ser comissivo ou omissivo) e o dano, assim como o seu montante. De outro lado, o poder público somente se desobrigará se provar a culpa exclusiva do lesado.

Pois bem.

O pedido de fixação de danos morais é improcedente.

A apelante não logrou êxito em demonstrar a existência do dano, nem a conduta lesiva do INSS e o nexo de causalidade entre elas.

No caso concreto, a primeira perícia realizada no falecido marido da autora em 13 de novembro de 2012, concluiu que o segurado era portador de mal de Parkinson, porém, apresentava boa resposta clínica à medicação utilizada.

Na segunda perícia, realizada em 19 de dezembro 2012, concluiu-se pela piora progressiva da doença, fixando-se o momento de início da incapacidade para a data de realização do exame, quando apurou-se, também, que o segurado não se enquadrava na situação prevista no artigo 15, § 1o, da Lei no 8.213/91, por não possuir mais de cento e vinte contribuições pagas sem interrupção.

O INSS, por sua vez, afirmou que o último vínculo empregatício do esposo da autora encerrou-se em 05 de novembro de 2010, pelo que este não mantinha a qualidade de segurado na data em que restou fixada a incapacidade. Afirmou, ainda, que não houve comprovação da situação de desemprego involuntário.

Segundo prova dos autos, de fato, no momento da constatação da invalidez o esposo da apelante não preenchia os requisitos legais para a prorrogação do período de manutenção na qualidade de segurado, motivo pelo qual não se verifica ato ilícito da autarquia no indeferimento do benefício.

Ademais, não há prova alguma de que o indeferimento da constatação de incapacidade na primeira perícia tenha sido irregular.

O INSS, no caso concreto, agiu em conformidade com seu poder-dever de verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão ou não do benefício.

Indo mais além, a jurisprudência entende que, ainda que houvesse posterior decisão judicial em contrário, reconhecendo os requisitos e impondo a implantação do benefício, circunstância que não ocorreu no caso concreto, tal fato não tornaria ilícito o ato administrativo de indeferimento ou cessação.

Neste sentido:

"APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, QUE NÃO É REATIVADO PELO INSS PORQUANTO A PERÍCIA FEITA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO NÃO CONCLUIU PELA INCAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO POSTERIORMENTE CONCEDIDO PELO JUDICIÁRIO. PRETENSÃO A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INCABÍVEL NA ESPECIE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante da dinâmica dos fatos não se pode afirmar que o INSS procedeu com erro inescusável ou qualquer espécie de maldade quanto à interrupção e posterior não reativação do auxílio-doença; o exame pericial administrativo confirmatório (ou não) da moléstia incapacitante decorre ex lege, e na espécie a conclusão administrativa contrária à reimplantação do benefício foi calcada em perícia médica que considerou o autor capaz para o trabalho. A posterior existência de decisão judicial em contrário, reconhecendo a incapacidade e impondo a implantação do benefício, não tem o condão de tornar ilícito o ato administrativo de indeferimento, porquanto a contrariedade entre o entendimento administrativo e o judicial resumiu-se à questão de fato, apurada em perícia distintas.

2. É certo quer a cessação de benefício previdenciário gera severos transtornos na vida do segurado e por isso não se deve dizer que isso equivale a mero "transtorno"; mas não se pode definir uma indenização sem que se constate que houve erro ou ilegalidade na conduta da Administração, em cada caso concreto. Aqui, não é possível proclamar a má conduta do INSS em não reativar o benefício após a perícia médica feita no âmbito da autarquia."

(TRF/3a Região, AC no 1900157, Desembargador Johonsom Di Salvo, 6a Turma, e-DJF3 de 07/11/2016)

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA APÓS RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 10%.

(...)

2. O mero indeferimento de benefício previdenciário pela Autarquia, fundamentado em conclusões técnicas de seus subordinados no cumprimento de dever legal, não pode ser considerada dano moral suficiente para gerar direito à indenização. Além disso, o dano extrapatrimonial e seu nexo de causalidade com o evento devem ser comprovados, o que não ocorreu no caso concreto.

(...)

4. Remessa necessária não conhecida. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do INSS provida."

(TRF/3a Região, APELREEX no 2167084, Desembargador Luiz Stefanini, 8a Turma, e-DJF3 de 23/11/2016)

Desta forma, a apelante não faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Por derradeiro, a fixação dos honorários advocatícios observou o disposto no art. 85 do NCPC, e levando-se em conta não provimento do recurso de apelação, de rigor a aplicação da regra do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários advocatícios em 1%, sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO INSS. RECUSA NO DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO COMETIDO PELA AUTARQUIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- A autora, ora apelante, ingressou com pedido de indenização por danos morais, alegando, em síntese, que seu falecido marido, segurado no INSS, era empregado da empresa EMCOPI – EMPRESA COMERCIAL DE PINTURAS LTDA. ME e que, em meados de 2010, foi acometido por doença grave relacionada ao trabalho, a qual desencadeou transtornos psiquiátricos decorrentes de intoxicação por inalantes.

- O art. 37, §6o, da Constituição Federal consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.

- A 4a Turma já se posicionou no sentido de que, para fazer jus ao ressarcimento em juízo, cabe à vítima provar o nexo de causalidade entre o fato ofensivo (que, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, pode ser comissivo ou omissivo) e o dano, assim como o seu montante. De outro lado, o poder público somente se desobrigará se provar a culpa exclusiva do lesado.

- A apelante não logrou êxito em demonstrar a existência do dano, nem a conduta lesiva do INSS e o nexo de causalidade entre elas.

- Segundo prova dos autos, de fato, no momento da constatação da invalidez o esposo da apelante não preenchia os requisitos legais para a prorrogação do período de manutenção na qualidade de segurado, motivo pelo qual não se verifica ato ilícito da autarquia no indeferimento do benefício.

- Ademais, não há prova alguma de que o indeferimento da constatação de incapacidade na primeira perícia tenha sido irregular.

- Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.